Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724092-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. P. D. S., M. S. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.S.P.D. e M.H.P.D.S., menores impúberes, representadas pela genitora, A.P.R., contra r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de REPARAÇÃO CÍVEL POR AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE REFERENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movido pelas ora agravantes, em desfavor de V.S.P.E., reduziu, de ofício, o valor da multa cominatória anteriormente aplicada para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 12.09.2023, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo de origem (no 0746311-67.2022.8.07.0001) sendo este ato disponibilizado no DJE na data de 14.09.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Por entender oportuno, transcrevo a íntegra da r. sentença proferida: Cuida-se de ação sob rito comum ajuizada por MAIRA HELENA PONCADILHA DE SOUSA e outra, representadas por sua mãe, em desfavor de VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA. Narram que ré atrasa repetidamente o depósito da pensão que lhes é devida. Pede a condenação da requerida ao depósito da pensão de outubro e compensação por danos morais. Foi deferida a medida liminar. Contestação ID 149896319 . Disse que é parte ilegítima; que não há interesse de agir; que não deu causa ao dano, pois sempre depositou corretamente a pensão; e que não houve dano moral. Replica, ID 159998715. Saneador repeliu preliminares e determinou o julgamento antecipado. É o relatório. Fundamento e decido. Preliminar afastada no saneador, sigo ao mérito. Na verdade, a sentença não fixa o dia 10 de cada mês como data em que deve se dar o depósito da pensão pelo empregador. Percorrendo o texto da decisão, é possível verificar que o referido marco existe apenas para a situação de trabalho sem vínculo, sendo que para a situação de desconto em folha de pagamento prevalece aquilo que foi determinado no Ofício copiado à fl. 5 da Contestação. Conforme referida comunicação, a ordem é de que o empregador providencie o depósito da pensão "imediatamente" após o pagamento do salário do genitor. Ou seja, é ainda mais grave a obrigação da requerida, sendo um fato provado o repetido descumprimento do comando. Os comprovantes de pagamento e depósito colacionados pela própria empresa no ID 149896324 demonstram que mês após mês a requerida atrasa o depósito por períodos que chegam a alcançar quinze dias, fato que, além de importar o descumprimento da ordem, submete as autoras à incerteza do aporte. Sem dúvida, para quem precisa dos valores para satisfazer necessidades básicas, o depósito repetidamente atrasado e em datas aleatórias é um fator de angústia injustificável. Incumbe à empresa atender a determinação judicial, e, não, perpetuar o sofrimento de quem precisa dos valores, razão pela qual identifico a ocorrência de danos de ordem moral, que aqui deverão ser compensados por importância não inferior a R$ 2.500,00 para cada uma, montante que é cerca de três vezes a pensão e que não provocará enriquecimento indevido, mas estimulará a requerida a proceder de modo mais responsável. Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para confirmar os efeitos da medida liminar, inclusive, o valor da multa aplicada, bem como condenar a ré a pagar a compensação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada autora. Juros a contar do primeiro atraso e correção a contar do arbitramento. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Nesse cenário, mostra-se patente a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca totalmente sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. No mesmo sentido, precedente desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, XIII, do RITJDFT, c/c art. 932, III, do NCPC, alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator